Tribunal: TJDFT
Processo: 0039131-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921 DO CPC. LEI 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
1. O prazo de prescrição da Cédula de Crédito Bancário, que é considerada um título de crédito, é de três anos, nos termos dos arts. 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, c.c art. 70 da L.U.G. (Lei Uniforme de Genebra), e art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil).
3. A prescrição intercorrente é fenômeno jurídico extintivo da pretensão, que ocorre no curso processual, seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, em razão de injustificada inércia atribuída ao autor/exequente para dar andamento ao feito, e cujo reconhecimento visa conferir a preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, em respeito aos princípios fundamentais aplicados ao processo, como a duração razoável e a não eternização das ações em curso.
4. Segundo disposto no art. 921 e parágrafos do CPC, não sendo encontrados bens passíveis de penhora, o processo será suspenso pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição.
5. O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente se dá automaticamente após o decurso de um ano da suspensão processual (art. 921, § 1o) determinada pelo órgão julgador, prescindindo a intimação pessoal do credor/exequente para dar andamento ao feito (AgInt no AREsp n. 1.937.695/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).
6. A Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia da COVID-19, estabeleceu a suspensão e o impedimento de prazos prescricionais no período de 10/6/2020 até 30/10/2020.
7. No caso, ajuizada ação de execução de título extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário, tendo transcorrido prazo superior a 3 (três) anos após a automática retomada do prazo prescricional com o fim da suspensão prevista no art. 921, § 1o do CPC, já considerada a suspensão determinada pela Lei 14.010/2020, correta a sentença extintiva do feito por entender caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
8. Recurso conhecido e não provido.